Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804443-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALDAIR CORREA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804443-28.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
TANIA LAURA DA SILVA MACIEL (OAB/PA 7.613)

PACIENTE:
ALDAIR CORREA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 89 (OITENTA E NOVE) ANOS DE PRISÃO EM REGIME FECHADO, PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (213 E 217-A C/C 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU
A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.

-
NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI ADEQUADAMENTE MOTIVADA, TENDO O MAGISTRADO DE ORIGEM RESSALTADO A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO ESTUPRO DE VULNERÁVEIS, REITERADAS VEZES, O QUE DEMONSTRA QUE A PRISÃO PROCESSUAL ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA;

- APESAR DE A DEFESA ALEGAR QUE O PACIENTE RESPONDEU A TODO O PROCESSO SOLTO, NÃO HAVENDO FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO, VERIFICA-SE QUE A GRAVIDADE DO DELITO, EM QUE ELE PRATICOU, POR DIVERSAS VEZES, CRIMES DE NATUREZA SEXUAL CONTRA TRÊS MENORES DE IDADE, SENDO SUAS ENTEADAS, JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALÉM DE QUE, ENCONTRA-SE FORAGIDO;

- ADEMAIS, EM FACE DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUAL SEJA, 89 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO, NÃO RESTA DESARRAZOADO QUE O PACIENTE SEJA MANTIDO PRESO ATÉ O JULGAMENTO DE EVENTUAL RECURSO DEFENSIVO;

- A EVENTUALIDADE DO PACIENTE SER POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS HÁBEIS A RECOMENDAR A SUA MANUTENÇÃO, NEM ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PREVALECE O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
, PORTANTO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR MAIS EM AMPLA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 26/04/2022 e término no dia 28/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 28 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALDAIR CORREA DA COSTA
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001248-62.2019.814.0036, condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro em continuidade delitiva.

Narra o impetrante (fls. 04/24, ID nº 8871494), em síntese,
que o paciente
foi

condenado
, pela prática dos
crimes tipificados nos

artigos 217-A e 213, ambos do Código Penal, à pena total de

89 (oitenta e nove)
anos de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em

regime fechado
. Na ocasião, lhe foi

negado
o direito de recorrer em liberdade, mesmo respondendo todo o processo em liberdade.

Objetivando resguardar-lhe a liberdade do paciente, a defesa impetrou o presente

mandamus
, onde requer

a concessão do direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista

a
ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva
, expedindo-se,
ao final, o respectivo salvo-conduto.

Solicitei informações à autoridade dita coatora à fl. 58 (ID nº 8919721, uma vez que não há pedido de liminar nos autos.

Em sede de
informações
(fls.

66/69
, ID nº 8986878), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
O paciente foi condenado pela pena de 89 anos de reclusão em regime fechado, pela prática de abusos sexuais contra as suas três enteadas, quando eram menores de 14 anos e seguiu abusando e ameaçando após completarem 14 anos, praticando atos libidinosos, inclusive com conjunção carnal, incidindo nas condutas do artigo 217-A e 213 (contra as três vítimas, de forma reiterada).

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

prisão preventiva decretada na sentença condenatória (dia 30/03/2022 e publicada em 07/04/2022). Ainda não há informações sobre o cumprimento da prisão preventiva, estando, portanto, o paciente foragido e se furtando da aplicação da Lei Penal.

Após o requerimento em manifestação da assistente de acusação, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente por se encontrarem presentes a gravidade
in concreto
dos delitos, a hediondez, a desfaçatez e a necessidade da decretação da preventiva, sobretudo para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como as integridades físicas e psicológicas das vítimas. A sentença e os depoimentos das vítimas tanto em audiência perante o Juízo, como também na fase administrativa, perante a psicóloga do Município de Oeiras do Pará, são, por si sós, suficientes para demonstrar a gravidade em concreto dos crimes e a necessidade de custódia cautelar do acusado. Portanto, não há ilegalidade.

Como constou na sentença, ficou evidente que o paciente, em liberdade, oferece risco às vítimas, pois buscou interferir na produção de provas e pretende buscar a impunidade dos crimes que cometeu, revelando sua periculosidade e o abalo à ordem pública. Isso porque a vítima Kari Élida ficou extremamente constrangida e demonstrou receio em depor contra o paciente, reafirmando várias vezes, nitidamente nervosa e chorosa (traumatizada), que queria retirar a acusação. Tal comportamento demonstra que o paciente buscou e busca interferir na verdade dos fatos, procurando meios, ainda que indiretos, de chegar até as vítimas e fazê-las mentir. Isto é, além de ter praticado abusos sexuais, ameaças e agressões psicológicas durante anos, continua causando temor nas vítimas no intuito de ficar impune dos crimes que cometeu.

Pelo documento juntado (ID nº 34589275), o paciente está oferecendo risco traumatizando ainda mais as vítimas – fato contemporâneo que autoriza a prisão do paciente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 477/480, ID nº 9008769), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes, os requisitos do artigo 312 do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu todo o processo em liberdade, possuindo ainda condições favoráveis à concessão da benesse
.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O ora paciente fora
condenado
à pena
de
89 anos de reclusão em regime fechado

como incurso nas sanções dos a
rtigos 213 e 217-A c/c 71, do Código Penal, estando, todavia, até o presente momento,
foragido da justiça
,
restando motivada a impossibilidade de recorrer em liberdade na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que decretou a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante,
deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame.

Transcrevo, para melhor delimitar a questão, o seguinte excerto da sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
in verbis
:

“(...)
Ficou evidente que o réu, em liberdade, oferece risco às vítimas, buscou interferir na
produção de provas e pretende buscar a impunidade dos crimes que cometeu, revelando sua periculosidade e o abalo à ordem pública. Isso porque a vítima Kari Élida ficou extremamente constrangida e demonstrou receio em depor contra o acusado, reafirmando várias vezes, nitidamente nervosa e chorosa (traumatizada), que queria retirar a acusação. A meu ver, tal comportamento demonstra que o réu buscou e busca interferir na verdade dos fatos, procurando meios, ainda que indiretos, de chegar até as vítimas e fazê-las mentir. Isto é, além de ter praticado abusos sexuais, ameaças e agressões psicológicas durante anos, continua causando temor nas vítimas no intuito de ficar impune dos crimes que cometeu.

Como já referido alhures, pelo documento juntado (Num. 34589275 - Pág. 2 e 3),
contraditório com a impressão colhida em audiência e com o depoimento firme e convergente de Kari Elida perante o Conselho Tutelar, confirmado pela psicóloga que testemunhou em Juízo, o réu está oferecendo risco e traumatizando ainda mais as vítimas – fato contemporâneo que autoriza a prisão do acusado. Percebeu-se a vítima Kari Elida traumatizada e coagida por ocasião do seu depoimento em Juízo. Não quis dizer o que aconteceu. Iniciou dizendo que não gostaria de prestar depoimento, que nunca tinha sido abusada, que mentira. Chorava e tremia de nervosismo. Por isso seu depoimento foi encerrado e dispensado pela acusação, exatamente para que não fosse ainda mais revitimizada e traumatizada.

Todavia, como já referido, Kari Elida contou em riqueza de detalhes os abusos perante
o Conselho Tutelar, conforme prova dos autos, corroborada pelo depoimento da psicóloga que a atendeu, assim como das demais vítimas Isabela e Luciana, e da testemunha Gisele, sua irmã. Todas referiram, sem pestanejar, que Kari Elida já tinha sido abusada e já tivera revelado estes abusos para elas.

Portanto, o acusado buscou interferir na produção de provas e pretende buscar a
impunidade dos crimes que cometeu mediante o artifício de ameaçar psicologicamente as vítimas, aumentando ainda mais os traumas sofridos, nitidamente perceptíveis. O documento juntado (Num. 34589275 - Pág. 2 e 3) é prova disso. Daí se concluir pela sua periculosidade.

Ademais, a quantidade de pena e os crimes cometidos causam um abalo não apenas
para as vítimas, mas também para a sociedade da pequena comunidade de Oeiras do Pará, de modo que significativamente abalada a ordem pública.

O acusado Aldair, solto, é um exemplo de impunidade e de abalo à ordem pública, o
que não pode ser admitido, sobretudo quando o Judiciário, especialmente o Poder Judiciário do Estado do Pará, pode e deve combater – e efetivamente combate – a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, sobretudo quando as vítimas ainda estão sofrendo os abalos e traumas, diante da gravidade em concreto dos delitos.

Como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública, a
periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito, situações devidamente presentes no caso dos autos, são elementos aptos a justificar a prisão preventiva em caso de estupro de vulnerável.

Pelos motivos expostos e com vistas a resguardar a ordem pública, sobretudo a
integridade psicológica e física das vítimas, bem como a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do réu, com fulcro nos arts. 312 e 387, §1º do CPP. (...)”.

Ora, da análise do excerto transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do
modus operandi empregado
, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido por diversas vezes, de forma reiterada, contra suas três enteadas menores de 14 anos de idade, e posteriormente após seus 15 anos de idade, tudo a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e a justificar a imposição da medida extrema na hipótese.

A norma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso dos autos, a autoridade impetrada, na sentença condenatória, ao embasar a manutenção da prisão cautelar, contextualizou a necessidade da segregação, fazendo referência à comprovação da autoria e materialidade do crime, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, conforme se extrai da r. decisão, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
se encontram bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações colhidas no andamento processual, além da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da recente jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
,
a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. 1. O fato de o réu ter permanecido solto no decorrer da instrução processual não obsta que lhe seja negado o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado na prolação da sentença as hipóteses autorizadoras da custódia preventiva. 2.
In casu,
não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do réu, após condená-lo, considerando que o magistrado singular alicerçou a medida em fatos concretos que justificam a imposição da segregação cautelar, tornando, assim, inviável a sua revogação. 3. Ordem denegada. Decisão Unânime.
(STJ, RHC 158260 PA 2021/0397279-5 – Decisão Monocrática, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Julgado em: 04/02/2022).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1.
Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistirem os motivos que justificaram o encarceramento. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 3. De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da Colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)
(TJ-DF 07383207720218070000, Relator Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE em 01/02/2022).

Outrossim, há que se considerar que a prisão do Paciente agora decorre não apenas da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também por força de cumprimento de sentença, que conforme já assinalou o Supremo Tribunal Federal,
“trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC 194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Outrossim, a eventualidade do paciente ser
possuidor de condições pessoais favoráveis

não obstam a decretação da prisão cautelar
,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência
, tendo em vista que, após a prolação da sentença, prevalece o
in dubio pro societate
, portanto, não há o que se falar mais em ampla presunção de inocência, conforme entendimento jurisprudencial.

Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

A
esse respeito, segue o julgado:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO

PREVENTIVA.

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. (...) 2.

A existência
de

condições

pessoais

favoráveis,

tais

como

primariedade,

bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado

na

hipótese
.

(...)

4.

Ordem

de

habeas

corpus

parcialmente
conhecida

e,

nessa

extensão,

denegada.

(HC

613.952/SP,

Rel.

Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça sedimentado no enunciado da

súmula nº 08
,
vejamos:

As qualidades pessoais são

irrelevantes

para a concessão da ordem de
Habeas Corpus,

mormente quando estiverem presentes os requisitos da
prisão preventiva.

Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do Paciente ALDAIR CORREA DA COSTA, pois o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da autoria e materialidade delitiva, na necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo a integridade psicológica e física das vítimas, bem como a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 04/05/2022